Tribunal: TJMT
Processo: 1070941-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1070941-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELLE APARECIDA GUILHERME - CPF: 791.032.432-49 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE LEITURA NO MÊS ANTERIOR – ACERTO DE FATURAMENTO – PERMISSIVO DO ARTIGO 323, INCISO I, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL – REGULARIDADE DA COBRANÇA – RECLAMADA QUE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 169939371
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega a falha na prestação do serviço da reclamada, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da unidade consumidora no
6/3290425-2
,

sendo

surpreendida com a cobrança indevida da fatura referente ao mês de
julho/2022
,
no valor de
R$ 383,87 (trezentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos), que afirma não corresponder ao real consumo
.

A demandada, por sua vez, sustenta a regularidade da cobrança, eis que decorrente do acerto de faturamento, uma vez que não houve a coleta de leitura do mês
06/2022
, pois constava no sistema que a energia estaria suspensa.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, da análise do conjunto probatório, vê-se que não houve o registro de leitura no período de
junho/2022
,
conforme
histórico anexado no id. 169939368, resultando na cobrança da diferença de consumo devida na fatura subsequente,
no valor de
R$ 383,87 (trezentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos).

Desse modo, é possível observar que foi realizado o acerto da leitura em razão da ausência de faturamento pela demandada no mês anterior,
conforme permissivo no artigo 323, inciso I, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL
.
Vejamos:

Art. 323.
A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos
, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I -
faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
; (...)
(grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONCESSIONÁRIA QUE DEIXOU DE REALIZAR LEITURA DE MÊS ANTERIOR – ACERTO DO CONSUMO NA FATURA SEGUINTE – PROCEDIMENTO PREVISTO EM RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
– AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O consumo não faturado por eventual erro ou impedimento de leitura autoriza a concessionária a proceder ao acerto de faturamento até o segundo ciclo subsequente à regularização da leitura
, devendo ser oportunizado, ao consumidor, o parcelamento da fatura em caso de onerosidade.

Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária cobrou regularmente o usuário por utilização de energia elétrica.

(TJMT - N.U 1008489-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO DA ANEEL.
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. ARTIGO 113, INCISO I DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Havendo a leitura por média nos meses de 09 e 10/2019 o acerto do faturamento deve ser realizado no ciclo de faturamento subsequente à regularização da respectiva leitura
.

A leitura por média é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por média no referido mês, é devida a leitura real e a cobrança dos valores efetivamente gastos, inexistindo irregularidade
.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica de consumidora inadimplente configura exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral.

(TJMT - N.U 1005370-56.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) (grifei)

Por outro lado, inexiste qualquer contraprova da parte autora quanto à cobrança discutida nos autos, tendo a reclamada se desvencilhado de seu ônus probatório, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em cobrança acima da média de consumo, nem mesmo em ocorrência de danos morais, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023